Tribunal: TJBA
Processo: 8041313-18.2022.8.05.0000
Classe: Petição
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-03-31

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: PETIÇÃO CÍVEL n. 8041313-18.2022.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público PARTE AUTORA: MOISES DE JESUS ARAUJO Advogado(s): FLAVIA DA SILVA NUNES, ANGELICA DE JESUS SALES PARTE RE: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO ADMINISTRATIVO. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE TÍTULO COLETIVO. MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO. REAPRECIAÇÃO PELO JUÍZO COMPETENTE. REMESSA AO PRIMEIRO GRAU. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PREJUDICADOS. I. CASO EM EXAME Execução individual de título coletivo derivado do Mandado de Segurança Coletivo nº 0003818-23.2015.8.05.0000, ajuizada por Moisés de Jesus Araújo, com o objetivo de compelir o Estado da Bahia ao pagamento de diferenças remuneratórias decorrentes da ausência de pagamento de auxílio-transporte. O feito foi inicialmente processado na Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça da Bahia, com fundamento no art. 516, I, do CPC c/c art. 92, I, “f”, do Regimento Interno do TJBA. Sobreveio entendimento do colegiado, no julgamento do Agravo Interno nº 015775-64.2024.8.05.0000.1, pela incompetência absoluta do Tribunal para processar e julgar execuções individuais de títulos coletivos. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em definir se o Tribunal de Justiça é competente para processar e julgar execução individual de título coletivo oriundo de mandado de segurança coletivo por ele anteriormente julgado. III. RAZÕES DE DECIDIR O colegiado firma entendimento de que a execução individual de título coletivo, inclusive aquele formado em mandado de segurança coletivo, não se insere na competência originária do Tribunal de Justiça. A competência para processar e julgar execuções individuais de títulos coletivos pertence aos órgãos de primeira instância, por se tratar de fase executiva autônoma promovida por beneficiário individual. Reconhecida a incompetência absoluta, o órgão jurisdicional deve declará-la de ofício, com a consequente remessa dos autos ao juízo competente. A declaração de incompetência absoluta impede a apreciação de atos processuais pendentes, restando prejudicados os embargos de declaração opostos. Eventual suspensão da execução em razão do Tema 1169 do Superior Tribunal de Justiça deve ser reapreciada pelo juízo competente após a redistribuição do feito. IV. DISPOSITIVO E TESE Incompetência absoluta reconhecida de ofício, com determinação de remessa dos autos ao juízo de primeiro grau e embargos de declaração prejudicados. Tese de julgamento: A execução individual de título coletivo, ainda que oriundo de mandado de segurança coletivo julgado pelo Tribunal, deve ser processada e julgada pelo juízo de primeiro grau competente. A incompetência absoluta pode ser reconhecida de ofício e implica a remessa dos autos ao juízo competente, com prejuízo da apreciação de atos processuais pendentes. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 516, I. Regimento Interno do TJBA, art. 92, I, “f”. Jurisprudência relevante citada: TJBA, Agravo Interno nº 015775-64.2024.8.05.0000.1, Rel. Des. Paulo Alberto Chenaud, j. 08.08.2024. Vistos, relatados e discutidos estes autos de execução nº 8041313-18.2022.8.05.0000, ajuizado por MOISÉS DE JESUS ARAÚJO contra o ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia, por unanimidade, em DECLARAR A INCOMPETÊNCIA do Tribunal de Justiça para processar e julgar execução individual de título coletivo e julgar prejudicado os embargos de declaração, nos termos do voto do relator. Salvador,